Tribunal: STF
Processo: RE 88287
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-30
Data de publicação: 1980-04-30

Ementa:
TRABALHADORES AVULSOS (ARRUMADORES DO PORTO DO RIO DE JANEIRO).
LITIGIO ENTRE ELES E O RESPECTIVO SINDICATO. NÃO HAVENDO LEI
ATRIBUTIVA DE COMPETÊNCIA A JUSTIÇA DO TRABALHO (ART. 142, 'IN FINE'
DA CONSTITUIÇÃO), DEVE SER CONHECIDO E JULGADO PELA JUSTIÇA COMUM.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ( CJ 6.029 E CJ 6.039, DE
19.05.77; CJ 6.108, DE 07.06.78). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.